Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019873-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Cabimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), SIMONE BARBOSA MARCELINO - CPF: 014.362.861-58 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da mora. Banco agravante alegou validade da notificação enviada ao endereço contratual (Tema 1132/STJ), questionou os honorários fixados e invocou o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a devolução da notificação com a anotação “não procurado” configura mora; (
ii
) se os honorários advocatícios fixados em 10% são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é condição para o ajuizamento da ação (DL 911/69, art. 2º, §2º; Súmula 72/STJ).

O Tema 1132/STJ dispensa a assinatura do devedor, mas exige a tentativa de entrega no endereço
, entretanto, a n
otificação devolvida como “não procurado”, sem comprovação da tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.

Fixação dos honorários em 10% está de acordo com os critérios do CPC (art. 85, §2º), não havendo excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, não configura mora válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, e 85, §2º; DL 911/69,
arts
. 2º, §2º, e 3º, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; Súmula 72/STJ; REsp 2.180.009/MT; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido no contrato, sendo suficiente para a comprovação da mora, conforme o Tema 1132 do STJ
.

Sustenta que
a parte agravada deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão ao inadimplir o contrato
, de modo que
deve ser aplicado o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios
.

S
ubsidiariamente,
afirma que
o percentual de honorários fixado é excessivo, considerando a baixa complexidade da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por
primeiro, o§2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado” (
Id 294056377
).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,“
embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, embora o apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA MORA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação da constituição em mora como condição para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato com a anotação "não procurado", é suficiente para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora é
pressuposto
essencial para o deferimento da busca e apreensão.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) admite que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

5.
A devolução da notificação por "não procurado" não evidencia a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para a configuração da mora.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de ocultação do bem pelo devedor também afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 26.01.2023”.
(TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11-2-2025, DJE de 14-2-2025, grifos nossos).

Quanto à alegação de que a parte agravada deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir o contrato, é importante ressaltar que o princípio da causalidade deve ser analisado à luz dos requisitos legais para o ajuizamento da ação. No caso da busca e apreensão, a constituição em mora é
pressuposto
essencial, sem o qual a ação não pode ser proposta.

Assim, ao ajuizar a ação sem comprovar adequadamente a constituição em mora do devedor, o credor fiduciário assume o risco processual e, consequentemente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em caso de extinção do feito por ausência desse pressuposto.

No que tange ao percentual de honorários advocatícios fixado na decisão agravada (10% sobre o valor da causa), entendo que está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não se vislumbra, portanto, exorbitância na fixação dos honorários advocatícios que justifique sua redução, como pretende o agravante.

Por fim, quanto à determinação de restituição do veículo ou conversão em perdas e danos, trata-se de consequência lógica da extinção da ação de busca e apreensão, em conformidade com o disposto no art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025